Tribunal: TJMT
Processo: 1011907-35.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011907-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Juros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (AGRAVADO), IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA - CPF: 010.653.411-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA BANCÁRIA – PERÍCIA CONTÁBIL – MATÉRIA NÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO – INVIABILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A matéria não é atingida pela preclusão quando a homologação do laudo pericial se dá de forma parcial.

É necessária a apreciação dos cálculos para apurar se atendem aos estritos termos da sentença, sob pena de cerceamento de defesa.

Não é intempestiva a manifestação das partes se foram intimadas durante o recesso forense e o sistema PJe não contabilizou o prazo conforme determina o art. 220 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT) proferida em Cumprimento de Sentença na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Bancária e mantida após oposição de Embargos de Declaração, nos seguintes termos:

“
Acolho em parte o petitório aportado em id nº 59108303, de modo que determino as seguintes providências:

- HOMOLOGO o laudo pericial contábil incrustado em id nº ID 35038744 – pág. 33/68, eis que o E. TJMT reconheceu sua validade quando do julgamento do Recurso de Apelação n° 0003705-

47.2019.8.11.0005, conforme constante dos autos, caindo por terra a impugnação ao laudo oposta pelo executado;”.

O agravante discorre inicialmente sobre todo processamento do feito original e, por fim, destaca que se trata de dois cumprimentos de sentença — um da cobrança dos honorários sucumbenciais e o outro da devolução da quantia principal à agravada.

Alega que, apesar da tramitação no mesmo feito, são autônomos, ou seja, não há vinculação entre eles.

Aduz que a sentença o condenou a devolver à agravada a importância transferida da sua conta corrente (R$585.003,41, em 26-10-1994, e R$ 55.0000,00, em 27-10-1994, num total de R$640.003,41), no entanto o perito utilizou como base o montante de R$40.401.594,50.

Informa que esse valor (R$40.401.594,50) foi extraído da manifestação da agravada em 14-2-2019, em que ela se valeu dos honorários sucumbenciais de R$4.040.159,45, apurados em 1º-6-2016; ou seja, partiu do raciocínio de que, se os honorários eram 10% do valor da causa, o débito estaria em R$40.401.594 em 1º-6-2016.

Argumenta que não se confundem os cumprimentos de sentença referentes ao montante principal, a ser devolvido à Coprodia, com a execução dos honorários sucumbenciais, devidos à advogada Marcia, uma vez que estes não correspondem àqueles.

Indica onde estaria o equívoco, e aponta violação à coisa julgada.

Ressalta que requereu esclarecimento ao perito, conforme art. 477, § 2º, incisos I e II, do CPC, o que, porém, não foi considerado pelo Juízo da causa.

Pede a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da demanda originária, e, no mérito, o reconhecimento de que “
a fórmula de cálculo adotada pelo perito é absurda”
; a anulação da decisão judicial para apuração do cálculo; que se reconheça também o cerceamento de defesa por violação ao art. 477, §2º, do CPC; o “
refazimento do laudo pericial
”; e, por fim, a limitação do valor da condenação.

Tutela recursal parcialmente deferida, tão somente para impedir o bloqueio em conta do agravante (ID. 214596652).

Na contraminuta (ID. 218132163), a agravada suscita ofensa à coisa julgada e pugna pelo não conhecimento do Recurso
bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Bancária ajuizada por Irineu Zanatta contra o ora agravante, julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência de relação jurídica bancária e determinar a devolução de valores “
à conta corrente da empresa Coprodia – Cooperativa Agrícola de Produtos de Cana de Campo Novo do Parecis Ltda., acrescidos de juros remuneratórios de 1% ao mês, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com base no índice INPC, contados a partir da data das transferências ilegais”.

O ora agravante foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, dentre os quais estão os da advogada do autor (Marcia), de 10% da quantia a ser devolvida.

A sentença foi objeto de Apelação (16083/2008), contudo não provida, sendo interposto o REsp. 1104340/MT, parcialmente conhecido e nesse ponto provido para determinar que a restituição da importância indevidamente retirada da conta corrente seja acrescida de juros remuneratórios de 1% ao mês e até a vigência do Código Civil de 2002 (10-1-2003), além de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês desde a citação, e que após a entrada em vigor do novo Código Civil (11-1-2003) incidam juros de mora conforme o disposto no art. 406, sem correção monetária, pois já embutida na taxa SELIC.

Com o trânsito em julgado em 26-10-2009, o autor (Irineu) e sua advogada (Marcia) postularam em março de 2010 o pagamento dos R$7.914.901,69 alusivos à condenação principal, e dos honorários de sucumbência, fixados em 10% dessa quantia, portanto R$791.490,16 (ID. 35036019 - p. 330 – autos de origem).

Na fase de cumprimento de sentença houve o desdobramento da lide, uma delas proposta pelo autor (n. 0000599-15.1998.8.11.0005) para recebimento do crédito principal, e a outra pela advogada Marcia (n. 0003705-47.2019.811.0005), objetivando a quitação dos honorários advocatícios.

Em 5-3-2020, no cumprimento de sentença da demanda originária foi anexado laudo contábil (ID. 35038744 – p. 13/30 e 35038744 – p. 35/68, n. 0000599-15.1998.8.11.0005).

Já no processo que visa os honorários advocatícios a advogada interessada
juntou
em 12-8-2020
o mesmo parecer técnico
(ID. 36724173), e o agravante foi intimado para se manifestar sobre os cálculos, o que, todavia, fez extemporaneamente, de modo que o Juízo da causa homologou os valores apresentados, assim consignando:

“
Neste contexto,
friso que o Banco do Brasil deixou decorrer o prazo para manifestar a respeito dos referidos cálculos em 17/11/2020
, conforme informação extraída da aba expediente do sistema PJE, sendo, portanto, intempestiva e preclusa a manifestação a respeito protocolada em 22/11/2020 (ID. 44063163).
Oportuno frisar também que sequer deve ser conhecida a referida peça protocolada, pois, em face da intempestividade, tal análise resultaria em tratamento privilegiado a uma das partes em detrimento da outra
, em claro vilipêndio ao tratamento isonômico que deve ser dado às partes.

De outra feita, ainda no que
tange ao quantum devido nesta execução relativa aos honorários da fase de cumprimento de sentença, infere-se totalmente escorreita e elucidativa a memória apresentada nos cálculos elaborados pelo perito
(ID. Num. 36724173 - Pág. 8/9) nos seguintes termos:

[...]

a) HOMOLOGO o cálculo ID. Num. 36724173 - Pág. 8/9 e FIXO o valor da execução complementar em R$ 2.929.975,07, em 03.12.2019 (Num. 36724173 - Pág. 15);

b) ACOLHO EM PARTE a impugnação à execução ID. Num. 35034567 - Pág. 45/60 para o fim de reduzir a pretensão executória ID. Num. 35034566 - Pág. 1/8 de R$ 3.774.304,68 (em 01/12/2018, Num. 35034566 - Pág. 7), para o montante de R$ 2.929.975,07, em 03.12.2019 (Num. 36724173 - Pág. 15); [...]”.
(ID. 79614540 – n. 0003705-47.2019.8.11.0005).

A esse
decisum
foram opostos Embargos de Declaração, e a decisão integrativa foi clara quanto à homologação se referir aos honorários sucumbenciais. Confira-se:

“
Nesta senda, diversamente do que sustenta a embargante Coprodia, na sentença ID. 44900754 este Juízo
somente homologou os cálculos ID. Num. 36724173 - Pág. 8/9 no aspecto específico relativo a esta execução
,
ou seja, estritamente no que tange aos honorários sucumbenciais devidos à advogada Márcia Ferreira de Souza
(R$ 2.929.975,07).

Outrossim, à exceção do compartilhamento dos valores depositados em Juízo, que aproveitam aos dois feitos (pois este foi desmembrado daquele), não há nenhuma ingerência deste processo no feito apenso número 000059915.1998.8.11.0005.

Oportuno frisar que este cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do que prelecionam o art. 23 do EOAB e a art. 85, § 14 do CPC, é autônomo e independente do cumprimento de sentença do crédito principal promovido pela Coprodia (processo número 000059915.1998.8.11.0005), tratando-se de verba de caráter alimentar que pertence ao profissional do direito que atuou no processo de conhecimento.
” (ID. 79614959 – n. 0003705-47.2019.8.11.0005).

Contra a sentença, o agravante e a agravada interpuseram Apelações, as quais foi negado provimento (ID. 87620987 - processo n. 0003705-47.2019.811.0005), ficando o aresto assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO – EQUÍVOCO NO CÁLCULO - NÃO DEMONSTRAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– PAGAMENTO SÓ APÓS A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL – DESNECESSIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Se não demonstrado o equívoco nos cálculos judiciais, e tendo sido bloqueados ativos financeiros suficientes para a quitação dos honorários sucumbenciais, estes podem ser pagos sem a necessidade de se aguardar a extinção do débito principal
”.

O aresto foi mantido pelo STJ, como se vê abaixo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

ARTS.

489 E 1.022 DO CPC.

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

CÁLCULO JUDICIAL.

ANÁLISE.

REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.1. Todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentados pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente, e sem a apontada omissão.2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que não há demonstração de equívoco no cálculo judicial, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado nesta fase recursal. Incidência da Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido”
(AREsp 2075959/MT).

No entanto, apesar de analisarem o mesmo laudo, as decisões não se referiam ao valor devido ao autor (Irineu); aliás, nem sequer apreciaram esse aspecto. Inclusive, a agravada tinha ciência desse fato, tanto é que na Apelação se reportou à homologação parcial, como segue transcrito:

“II – Pelo imediato deferimento do efeito suspensivo ao apelo, e consequente sobrestamento da decisão apelada, proferida nos autos 0003705-47.2019.8.11.0005 (Márcia x Banco do Brasil), uma vez que demonstrado o risco iminente de dano irreparável (levantamento de valor),
máxime no que toca à homologação do laudo pericial (
parcialmente
)
, extingue o cumprimento de sentença e autoriza o saque de poupudos valores a título de honorários sucumbenciais;”
(ID. 79614963).

No que concerne à alegação de intempestividade da impugnação ao laudo pelo agravante nos autos de origem, infere-se da aba “expediente” que ocorreu a intimação via PJe e DJe, ambas no dia 13-1-2021.

Ainda que supostamente prevalecesse a do PJe, o registro de leitura no sistema é de 15-1-2021, ou seja, antes do fim do recesso forense.

Consequentemente, a contagem para manifestação sobre o laudo se deu de maneira equivocada, já que deveria ser a partir do primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. 1. Ação de execução de título judicial.

2. O curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que,
nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subseqüente a 20 de janeiro. Inteligência do art. 220 do CPC.
3. Na hipótese dos autos, tendo o recorrente sido efetivamente intimado no dia 08/01/2019, dentro do período do recesso forense, tem-se que a contagem do prazo recursal terá como termo inicial o primeiro dia subseqüente a 20 de janeiro, ou seja, 21/01/2019, pelo que interposto o apelo nobre em 11/02/2019, esse estaria intempestivo. 4. Agravo interno não provido"

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.806.309/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1º-4-2020
).

Assim, o termo inicial seria 21-1-2021 (quinta-feira) e o final 11-2-2021, exatamente no dia apresentado (ID. 48857383 - processo n. 0003705-47.2019.811.0005).

Dessa forma, a matéria não se encontra preclusa, uma vez que no processo n. 0003705-47.2019.8.11.0005 foram apreciados tão somente os honorários sucumbenciais, mas não o crédito principal. Logo, é necessária a análise dos cálculos para apurar se atendem aos estritos termos da sentença, especialmente porque a discussão é sobre valor elevado, e a parte agravada pugnou pela intimação do perito para esclarecimentos das questões arguidas em impugnação (ID. 48857383), mas não houve posterior pronunciamento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para anular a homologação do laudo pericial no que tange aos cálculos referentes ao montante devido ao autor da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Bancária n. 0000599-15.1998.8.11.0005 e determinar o prosseguimento do feito a partir do laudo contábil apresentado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024